Tribunal: TJDFT
Processo: 0714517-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. PROTESTO. INSTRUÇÃO PEDIDO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito à obtenção de informações e certidões para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal decorre de garantia prevista no artigo 5o, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal de 1988.
2. Ordenada a suspensão do processo, afere-se que o artigo 517, §2o do Código de Processo Civil prevê a expedição de certidão de crédito em cumprimento de sentença quando exaurido o prazo para pagamento da obrigação e constatada a inércia do devedor.
2.1 É cabível a aplicação subsidiária das disposições referentes ao cumprimento de sentença à execução de título extrajudicial, com fulcro no artigo 771 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o título executivo, por si só, não permite o protesto, sendo necessária a expedição de certidão de crédito pela secretaria do Juízo a fim de assegurar a efetividade da execução.
3. A certidão de crédito com o indicativo de que a execução de título extrajudicial restou frustrada é, igualmente, documento hábil para o ajuizamento de ação declaratória de insolvência civil, a exemplo do que ocorre com o processo de falência (artigo 1.052 do Código de Processo Civil c/c o artigo 94, II, § 4o, da Lei no 11.101/2005).
4. A interposição de agravo de instrumento usualmente não ocasiona a majoração de honorários recursais, salvo se o recurso for interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, consoante o Enunciado n. 8 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.